Tribunal: TJES
Processo: 5006041-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006041-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA:
LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O

“objetivo das
astreintes
, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
,
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454)

2. Foi
consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que
“o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida”

e ainda que
“
tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.

3.

D
eve ser observado pelo
J
uízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto,
somente
deixando de ser
em
observado
s
tais requisitos, a multa pode e deve ser revista.

4.
N
ão há de se falar em efetivos danos financeiros, pois
a
incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

5.
E
nquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.

6.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006041-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: LUZIA PANETTO CECOTTI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.,

contra a respeitável
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Castelo/ES., que, nos autos da
“
ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”

ajuizada em seu desfavor por
LUZIA PANNETO CECOTTI
, deferiu a tutela de urgência, para que
“
O REQUERIDO SUSPENDA OS DESCONTOS EFETUADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE Nº 175.302.659-5, RECEBIDO PELA REQUERENTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 010011108513, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.”

Em seu arrazoado, a instituição financeira agravante defende que não estão presentes os requisitos para a concessã
o da tutela de urgência pretendida pela parte autora, na medida em que os documentos apresentados
pela ora agravada
, não
possuem
indícios mínimos de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.

Sustenta que a multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial deve ser compatível com a obrigação estabelecida, além da fixação de um prazo razoável para cumprimento e a sua incidência somente por episódio de descumprimento, de modo a não gerar enriquecimento sem causa da outra parte.

Afirma que se faz necessária a expedição de ofício ao órgão pagador, eis que cabe a este determinar a suspensão dos descontos, não podendo imputar a instituição financeira eventual descumprimento da ordem.

Aponta que a multa deve ser arbitrada observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que não foi estabelecido um prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento
“
para revogar a tutela ora deferida”

ou subsidiariamente,
“
que seja convertida a multa diária em multa mensal ou por evento e reduzido o valor da multa, a ser adimplida no prazo de 30 (trinta) dias úteis, bem como que seja reduzido o teto para o caso de eventual descumprimento, considerando que o valor de R$ 5.000,00 é bastante desproporcional”.

A decisão liminar de ID nº
1806410
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada
apresentou contrarrazões intempestivamente
,
conforme atesta a certidão de ID nº 2691523.

É o relatório.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 07 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2022 às 15:54:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42452907062022
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006041-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.,

contra a respeitável

decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Civel da Comarca de Castelo/ES., que, nos autos da
“
ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”

ajuizada em seu desfavor por
LUZIA PANNETO CECOTTI
, deferiu a tutela de urgência, para que
“
O REQUERIDO SUSPENDA OS DESCONTOS EFETUADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE Nº 175.302.659-5, RECEBIDO PELA REQUERENTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 010011108513, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.”

Em seu arrazoado, a instituição financeira agravante defende que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte autora,
na medida em que os documentos apresentados
pela ora agravada
, não
possuem
indícios mínimos de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.

Sustenta que a multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial deve ser compatível com a obrigação estabelecida, além da fixação de um prazo razoável para cumprimento e a sua incidência somente por episódio de descumprimento, de modo a não gerar enriquecimento sem causa da outra parte.

Afirma que se faz necessária a expedição de ofício ao órgão pagador, eis que cabe a este determinar a suspensão dos descontos, não podendo imputar a instituição financeira eventual descumprimento da ordem.

Aponta que a multa deve ser arbitrada observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que não foi estabelecido um prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento
“para revogar a tutela ora deferida”
ou subsidiariamente,
“que seja convertida a multa diária em multa mensal ou por evento e reduzido o valor da multa, a ser adimplida no prazo de 30 (trinta) dias úteis, bem como que seja reduzido o teto para o caso de eventual descumprimento, considerando que o valor de R$ 5.000,00 é bastante desproporcional”.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Na origem, a agravada ajuizou a presente demanda narrando, em apertada síntese, que é aposentada pelo RGPS, percebendo benefício no valor de 1 (um) salário-mínimo, sendo que, em outubro deste ano (2021), percebeu descontos em seu benefício referente a suposto contrato de mútuo no valor de R$ 2.127,66 (dois mil centos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos).

Contudo, informa a agravada que, jamais realizou a contratação em questão, razão pela qual pugnou pela imediata suspensão dos descontos mencionados, o que restou deferido pelo Juízo
“
a quo”
.

Por sua vez, alega o agravante que é necessária a revogação da tutela concedida,
“
visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.
Além disso, a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta me desconformidade com a natureza do contrato. Demonstrada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, já que não há verossimilhança das alegações, risco de dano ao agravado ou ao resultado útil do processo, resta clara a sua impertinência, pelo que requer a revogação da medida.”

Com efeito e conforme demonstrado acima, destaco que a instituição financeira agravante não logrou êxito em demonstrar a regularidade do empréstimo supostamente contratado pela agravada, limitando-se a alegar, de forma genérica, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Quanto a multa aplicada, afirma o agravante que,
“se os descontos das parcelas do contrato questionado são feitos mensalmente, deveria ter sido fixada multa por cada evento ocorrido ou ainda na periodicidade mensal, isto é, por cada mês em que fosse realizado o desconto. Contudo, não há que se falar em multa diária para tal obrigação. A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com o contato discutido e com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento, incidiria obrigatoriamente trinta dias de multa diária.”

E dessa forma,
“
requer que a multa diária inicialmente arbitrada seja convertida em multa mensal ou por evento, por ser a única compatível com a natureza do contrato ora discutido.”

Pois bem. Sabe-se que o
“objetivo das
astreintes
, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
,
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454)

Ademais, não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa, como nas hipóteses em que o valor das
“
astreintes”
ultrapassa o valor da tutela específica perseguida em juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) V.
As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor.
VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC).
FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC).
MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado.

(...)
5.
A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO , julgando PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES,03 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DE GRAVAME.
MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.
As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. 4. Tem-se assim que o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor.
Precedente STJ. 5. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Nessa mesma perspectiva, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que
“
o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida”
e ainda que
“
tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.

O julgado em questão ficou assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
(...) 7.
Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.
(...) (STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Outrossim, segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória

ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Em outras palavras, deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista.

Feitas tais considerações, entendo que, tendo em vista os requisitos supra, bem como o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada, não vislumbro excessividade no valor fixado a título de
“
astreintes”
pelo Juízo primevo.

Ademais, registro que a instituição financeira não teceu consideração alguma quanto a eventual prejuízo de natureza grave que pudesse decorrer do valor da multa fixado na decisão recorrida.

Ainda assim, neste momento, não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

Vide sobre o tema o seguinte jurisprudência do Eg. TJSP:

Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – Contratos de empréstimos consignados – Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Pretendido afastamento da tutela – Evidenciado o perigo inverso de dano, caso incidam os descontos no benefício previdenciário da agravada –
Afastamento, redução do valor das astreintes, assim como alteração da periodicidade que não comporta acolhimento, bastando à instituição financeira cumprir a ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial
– Decisão Mantida – Agravo Desprovido (TJ-SP - AI: 20419421220228260000 SP 2041942-12.2022.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

Dito isto, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, considero que a manutenção do desconto, em tese indevido, em desfavor da agravada, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao banco/agravante.

Sendo assim, enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.

Nesse sentido apresento a título de ilustração o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUANTO EXISTIR CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA DEVEM SER SUSPENSOS. PERIGO DA DEMORA INVERSO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Incidência na espécie do princípio da presunção de veracidade das alegações que milita em favor do consumidor, notadamente quando o agravante não apresentou contrarrazões. II –
Natureza alimentar dos proventos que indicam o periculum in mora inverso. III - Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO No 8008463-42.2021.8.05.0000, de Cocos, em que figuram, como Agravante, BANCO FICSA S/A e como Agravado, SEBASTIÃO MOREIRA MAGALHÃES. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora (TJ-BA - AI: 80084634220218050000, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Por fim, no tocante ao prazo para cumprimento da medida deferida, o Juízo
“
a quo”
fixou o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prazo que se revela mais do que razoável para que a instituição financeira adote os trâmites necessários para a cessação dos descontos, considerando, ainda,
que houve expressa determinação de expedição de ofício ao INSS a fim de cessar os descontos.

De toda sorte, sabe-se que a decisão que fixa
“
astreintes”
não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado.
Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, e quanto ao mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que
deferiu a tutela de urgência
, para que
o ora agravante

suspenda os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário
“aposentadoria por idade nº
175.302.659-5,
recebido pela ora agravada, referente ao contrato n
º
010011108513, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.”

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2022 às 15:54:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42485007062022
.

EMENTA
..
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.